Tribunal: STF
Processo: HC 247168
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 936.929/BA.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi absolvido na primeira instância da Justiça Federal relativamente à imputação dos crimes descritos nos artigos 157 e 288, ambos do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    Na sequência, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público Federal para condenar o paciente às penas de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 108 dias-multa, “pela prática de roubo triplamente qualificado, em continuidade delitiva.”



    Alega-se, em síntese, nesta impetração: i) violação do devido processo legal, pois teria havido a intimação apenas do réus na ação penal sem inclusão dos advogados para o julgamento da apelação e ii) indevida decretação de prisão preventiva de ofício, mediante decisão desprovida de fundamentação idônea.



    Requer-se, ao final:



    “seja deferida LIMINAR EM FAVOR de Adriano Santana Conceição Santos, determinando-se, por consequência, a MANUTENÇÃO DA LIBERDADE IMPOSTA desde o ano de 2022, com, conseguinte expedição do alvará de soltura, evitando-se, assim, que a prisão que se guerreia tenha por efeito e finalidade a antecipação de pena, hipótese vedada pelo § 2º do art. 313 do CPP. 



    No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente “Writ” e concedida a ordem, após a oitiva da Autoridade Coatora e a Procuradoria de Justiça, seja mantida a decisão inicial, para confirmar a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada de oficio pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade a ação penal a que responde, até, se for o caso, o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida (edoc. 12):



    “O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    Na hipótese, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez imprimida na inicial, pois, conforme se infere dos autos o paciente permaneceu preso durante todo o decorrer da instrução criminal, vindo a ser colocado em liberdade tão somente em razão da sentença absolutória em primeira instância, e que, novamente teve decretada a custódia, quando do julgamento do recurso de apelação, que deu parcial provimento ao apelo ministerial para condená-lo à reprimenda de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo triplamente qualificado, em continuidade delitiva. 



    Afora isso, a providência cautelar perseguida é induvidosamente satisfativa pelos seus efeitos definitivos, no tempo da sua duração, necessariamente decorrentes da desconstituição da eficácia do ato impugnado, implicando o seu acolhimento usurpação da competência do órgão colegiado, proibida ao Relator.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente